Tribunal: TJES
Processo: 0003572-33.2013.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003572-33.2013.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA CELIA FELICIANO GOMES e outros

APELADO: DULCE MAIRINS GOMES e outros (3)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0003572-33.2013.8.08.0026

AGRAVANTE: MARIA CÉLIA FELICIANO GOMES

AGRAVADO:
DULCE MAIRINS GOMES, JOSÉ HENRIQUE MAIRINS GOMES, LUIZ JOSÉ MAIRINS GOMES E MARIA LÚCIA MAIRINS GOMES

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL. FALECIMENTO DA PARTE RÉ. ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA. COISA JULGADA. INTEMPESTIVIDADE DE APELAÇÃO INTERPOSTA POR HERDEIRA. REITERAÇÃO DE TESES JÁ REJEITADAS. NULIDADE DE ALGIBEIRA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por herdeira do réu originário contra decisão monocrática que indeferiu novo pedido de tutela de urgência destinado a suspender o cumprimento de sentença proferida em ação de interdito proibitório. A recorrente sustenta a nulidade absoluta da sentença em razão do falecimento do réu durante a fase de conhecimento, alegando suspensão automática do processo, inexistência jurídica do título judicial e impossibilidade de formação da coisa julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o falecimento do réu, não comunicado ao juízo antes da sentença, produziu suspensão automática do processo e nulidade dos atos processuais subsequentes; (ii) estabelecer se é possível rediscutir, por meio de agravo interno e pedido de tutela de urgência, sentença já transitada em julgado; e (iii) determinar se a reiteração de alegações já rejeitadas autoriza a aplicação de multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Como já destacado em decisões pretéritas, o falecimento de uma das partes não produz suspensão automática do processo, sendo necessária a comunicação do evento ao juízo para que sejam adotadas as providências processuais pertinentes.

4. A sentença foi proferida e transitou em julgado sem que houvesse notícia do óbito do réu nos autos, circunstância que afasta a alegação de nulidade automática dos atos processuais praticados após o falecimento.

5. A apelação interposta pela herdeira seis anos após o trânsito em julgado da sentença é manifestamente intempestiva, inexistindo possibilidade de reabertura do prazo recursal.

6. A discussão acerca de eventuais vícios rescisórios ou transrescisórios deve ser deduzida por meio das ações autônomas cabíveis, não sendo admissível sua apreciação pela via recursal utilizada após a estabilização da coisa julgada.

7. Como já decidido, a pretensão de reintegração na posse ou de suspensão dos atos possessórios é incompatível com sentença transitada em julgado que reconheceu a legitimidade possessória dos autores e embasa o cumprimento definitivo da decisão.

8. Os elementos constantes dos autos indicam que a recorrente possuía ciência da sentença há vários anos, circunstância que evidencia aparente hipótese de nulidade de algibeira, incompatível com os deveres de boa-fé e cooperação processual.

9. A repetição sucessiva de pedidos fundados em teses já examinadas e rejeitadas caracteriza resistência injustificada ao andamento do processo, especialmente porque contribui para retardar o cumprimento definitivo da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

11. Embargos de declaração julgados prejudicados.

Tese de julgamento
:

1. O falecimento da parte não suspende automaticamente o processo quando o evento não é previamente comunicado ao juízo.

2. A sentença transitada em julgado não pode ser desconstituída por apelação interposta anos após o encerramento do prazo recursal.

3. Eventuais vícios rescisórios ou transrescisórios devem ser impugnados pelas vias processuais autônomas adequadas.

4. A suscitação tardia de nulidade conhecida pela parte configura comportamento incompatível com a boa-fé processual.

5. A reiteração de alegações já rejeitadas e a oposição injustificada ao prosseguimento da execução autorizam a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, IV, 81 e 1.003, § 5º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º e § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC nº 0003572-33.2013.8.08.0026, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 08.06.2026; STJ, EAREsp nº 1.600.688/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 08.05.2025, DJEN 27.05.2025; TJCE, AI nº 0624247-22.2021.8.06.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. José Ricardo Vidal Patrocínio, DJCE 13.01.2023; TJSP, AC nº 0001762-35.2006.8.26.0101, Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Eduardo Gesse, j. 12.07.2024; TJMT, AC nº 0000289-69.2004.8.11.0014, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.06.2024; TJMG, APCV nº 1196093-19.2008.8.13.0480, Nona Câmara Cível, Rel. Des. Leonardo de Faria Beraldo, j. 30.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso de agravo interno, negar-lhe provimento e julgar prejudicado o recurso de embargos de declaração.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0003572-33.2013.8.08.0026

AGRAVANTE: MARIA CÉLIA FELICIANO GOMES

AGRAVADO:
DULCE MAIRINS GOMES, JOSÉ HENRIQUE MAIRINS GOMES, LUIZ JOSÉ MAIRINS GOMES E MARIA LÚCIA MAIRINS GOMES

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
MARIA CÉLIA FELICIANO GOMES
em face da decisão monocrática (ID 166666954) que indeferiu o novo pedido de tutela de urgência formulado pela ora recorrente, mantendo incólume a decisão monocrática de ID 16064545 que já havia indeferido o pleito antecipatório.

Em suas razões recursais (ID 18035908), a agravante aduz, novamente, que a sentença prolatada na origem é absolutamente nula, pois o óbito do réu originário, Calixto João Gomes, ocorrido em 15 de julho de 2015 , opera suspensão automática e imediata do processo com efeitos ex tunc, o que invalida os atos processuais posteriores, especificamente a perícia técnica de 2016 e a sentença de 2017.

Sob essa premissa, defende a inexistência jurídica do título judicial por vício transrescisório e o consequente óbice à formação da coisa julgada material em relação a terceiros que não integraram a fase de conhecimento. Refuta, outrossim, a incidência do instituto da "nulidade de algibeira", argumentando a inexistência de má-fé ou de silêncio estratégico, visto que a herdeira apenas foi intimada pessoalmente no ano de 2020, já na fase executiva.

Assim, pugna novamente pela concessão de tutela de urgência, com suspensão do cumprimento de sentença.

Pois bem.

Para melhor compreensão da controvérsia, reputo necessário rememorar brevemente os fatos que culminaram na interposição do presente recurso de agravo interno.

A demanda de origem consiste em
interdito proibitório inicialmente proposto por
DULCE MAIRINS GOMES E OUTROS
em face de
CALIXTO JOÃO GOMES.

De início, o feito tramitou regularmente, com citação da parte contrária, oferta de contestação, instrução probatória e, por fim, sentença de procedência,
prolatada em 10 de agosto de 2017
.

Após a deflagração do cumprimento de sentença - e não antes, como sustenta a parte recorrente -, a causídica que representava o requerido apresentou petição (fl. 239) informando
“o falecimento de Calixto João Gomes enquanto tramitava os autos”
e que
“não possui contato com os herdeiros, motivo pelo qual não conseguiu obter a certidão de óbito
”.

Diante do aludido cenário, o Juízo
a quo
determinou que os exequentes procedessem à citação dos herdeiros, o que foi parcialmente exitoso, tendo sido, inclusive, apresentado exceção de pré-executividade por
CARMELINA PEÇANHA BIANCHI
.

Nesse ínterim,
em 28 de julho de 2023, MARIA CÉLIA FELICIANO GOMES, herdeira de Calixto João Gomes,
interpôs recurso de apelação cível (ID 8490504) em face da sentença prolatada em 10 de agosto de 2017.

O aludido apelo
não foi conhecido, por meio da decisão monocrática de ID 9267563, em razão de sua intempestividade, entendimento confirmado à unanimidade por este Colegiado quando do julgamento do recurso de agravo interno (ID 10129901), cujo acórdão restou assim ementado:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA. INTEMPESTIVIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DO PRAZO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de seu recurso de apelação cível por intempestividade. A recorrente sustenta que o processo deveria estar suspenso desde o falecimento do executado, Calixto João Gomes, e que não foi devidamente intimada para integrar a lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o falecimento do executado suspendeu automaticamente o processo, impedindo o trânsito em julgado da sentença; e (ii) estabelecer se a recorrente, na condição de herdeira, poderia interpor apelação seis anos após o trânsito em julgado da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O falecimento de uma das partes não suspende automaticamente o processo, sendo necessária a comunicação ao juízo, o que não ocorreu antes da prolação da sentença.

4. A sentença proferida em 10/08/2017 transitou em julgado, e o cumprimento de sentença foi direcionado aos herdeiros, incluindo a recorrente, desde 2018.

5. O prazo para interposição de recurso de apelação é de 15 dias, conforme o art. 1.003, § 5º, do CPC, aplicando-se também aos terceiros prejudicados, não sendo possível sua reabertura após o trânsito em julgado da decisão.

6. A jurisprudência pacífica do STJ e dos tribunais estaduais reafirma que o prazo recursal dos terceiros prejudicados segue o mesmo das partes, evitando insegurança jurídica e a perpetuação da litigiosidade.

7. A recorrente tinha conhecimento da sentença desde, pelo menos, 2017, conforme boletins de ocorrência e mandados de citação constantes nos autos. Aparente cenário de nulidade algibeira.

8. A via recursal utilizada para impugnar a sentença 6 anos após sua prolação é inadequada para esse fim.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O falecimento de uma das partes não suspende automaticamente o processo, sendo necessária a comunicação ao juízo.

2. A apelação interposta por herdeiro após o trânsito em julgado da sentença é intempestiva.

(TJES - AC 0003572-33.2013.8.08.0026, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Data: 08/06/2026)

A propósito,
cumpre transcrever os principais fundamentos aventados no voto condutor, que já trataram expressamente das teses novamente invocadas neste novo recurso de agravo interno:

[...] Nesse ínterim, em 28 de julho de 2023, MARIA CÉLIA FELICIANO GOMES, herdeira de Calixto João Gomes, interpôs recurso de apelação cível (ID 8490504) em face da sentença prolatada em 10 de agosto de 2017.

No entanto, conforme exposto na decisão monocrática impugnada, compreendo que o referido expediente não ultrapassa a barreira da admissibilidade, porquanto flagrantemente intempestivo.

Da análise dos autos, verifico que não houve qualquer informação a respeito do falecimento do requerido, Calixto João Gomes, antes da prolação da sentença ora impugnada, tendo sido apresentada, inclusive, petição em nome do requerido em 28/10/2015 (fl. 427), quando esse já estava morto.

Assim, diante da ausência de qualquer informação a esse respeito, o Juízo a quo proferiu sentença e reconheceu o seu trânsito em julgado, circunstância que ensejou a conversão do feito em cumprimento definitivo de sentença, requerida pelos autores em 19/07/2018.

Inclusive, em virtude da petição da causídica apresentada em 18/12/2017 informando a respeito do óbito do requerido, o aludido cumprimento de sentença foi direcionado aos herdeiros de Calixto João Gomes, dentre eles, a própria recorrente (fls. 241/244).

Vê-se, portanto, que, pela via do presente recurso de apelação cível, pretende a recorrente insurgir-se contra sentença já alcançada pelo fenômeno da coisa julgada, sem sequer aventar qualquer nulidade perante o Juízo de Primeira Instância, no qual tramita o cumprimento de sentença
.

É de se ressaltar, inclusive, que diversamente do aduzido, não houve suspensão do feito em razão do falecimento do requerido antes da prolação da sentença - a qual não é automática -, uma vez que não houve qualquer comunicação a respeito deste fato ao Juízo a quo.

Portanto, forçoso concluir que, enquanto não desconstituída, a sentença - transitada em julgado - é hígida e válida,
sendo certo que a interposição de recurso de apelação, 6 (seis) anos depois do trânsito em julgado, revela-se incabível
, uma vez que, como cediço, o prazo para interposição do aludido recurso é de 15 (quinze) dias, a teor do preconizado no art. 1.003, § 5º, do CPC
.

Inclusive, sobreleva destacar que o termo inicial de fluência do aludido prazo é o mesmo para eventuais terceiros prejudicados com a sentença, tratando-se essa de conclusão já pacificada na jurisprudência:

[...]

Destarte, a teor dos precedentes supramencionados, não se pode admitir que o prazo recursal fique indefinidamente suspenso, sob pena de flagrante ofensa à segurança jurídica.

Nesse sentido, inexistindo regular interposição de recurso de apelação cível em face de sentença alcançada pelo trânsito em julgado há mais de 06 (seis) anos, certo é que o presente recurso, interposto em 28/07/2023, é flagrantemente intempestivo.

Cumpre ressaltar, por derradeiro, que tal fato não impede os herdeiros do requerido a, caso assim entendam, buscar a desconstituição da sentença em virtude de eventuais vícios que considerem existir, não sendo a presente via recursal cabível para tanto, pelos fundamentos já expostos
.

[...]

Soma-se aos argumentos expostos o fato de ser pouco crível que a ora recorrente apenas tomou ciência a respeito da presente demanda quando da interposição do recurso de apelação, no ano de 2023.

Isso porque, da análise dos autos, é possível constatar que, após a deflagração do cumprimento de sentença, houve tentativa de citação da apelante, tendo o mandado sido devolvido pelo oficial de justiça, em 10 de fevereiro de 2020, nos seguintes termos (fl. 299):

Mandado ambíguo, pois no momento da diligência fui questionado pela requerida, ora intimanda, de que o r. mandado faz menção expressa à sentença proferida cuja cópia segue anexa, no mandado a ordem de pagamento é para a requerida, ora executada, mas a r. sentença determina o pagamento aos requerentes...

Ademais, nos boletins de ocorrência apresentados pelos exequentes às fls. 256/257
datados de 17/09/2017
, consta que os demandados recusavam-se a fazer cumprir o comando sentencial, constando o nome da apelante entre os envolvidos.

Portanto, ao que tudo indica, a agravante tem ciência da sentença condenatória, ao menos, desde 17/09/2017 e, ainda assim, optou por valer-se do recurso de apelação cível apenas em 28/07/2023, o que evidencia aparente cenário de nulidade algibeira
.

[...]

Pelo exposto, compreendo não ser possível conhecer do recurso de apelação cível interposto 6 anos após a prolação da sentença objurgada, motivo pelo qual CONHEÇO do recurso de agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Irresignada, a recorrente opôs embargos de declaração no ID 13715707, aduzindo a existência de erro material no aresto, consistente na
“incorreta computação do prazo recursal, considerando-se de forma irrestrita os 15 (quinze) dias previstos no art. 1.003, § 5º, do CPC, sem levar em conta o período em que o processo esteve, legitimamente, suspenso em decorrência do falecimento do requerido e que ensejaria a necessidade de readequação da contagem do prazo
”.

Antes mesmo que houvesse análise dos aclaratórios, a recorrente acostou nova petição (ID 16008500) requerendo tutela de urgência incidental, pois
“a assistida Maria Celia Feliciano Gomes informou que o terreno objeto da presente ação está sendo loteado e vendido
”.

O pleito foi indeferido por meio da decisão de ID 16064545, na qual reiterou-se que
“por meio do referido pedido a requerente busca reintegrar-se no imóvel ou, no mínimo, obstar a prática de atos possessórios pelos autores,
pretensão que é inviabilizada pela própria sentença

já transitada em julgado
, a qual julgou procedente o pedido de interdito proibitório formulado pelos autores, reconhecidos como legítimos possuidores do imóvel
”.

Mais uma vez, a recorrente acostou nova petição (ID 16538610) para “
chamar o feito à ordem com pedido de atribuição de efeito suspensivo e tutela de urgência
”, ocasião em que alegou (i) vício de ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública e (ii) que o feito deveria ter sido automaticamente suspenso quando do óbito do requerido, de modo que todos os atos posteriores ao aludido fato seriam nulos, tal como alegado nos petitórios anteriores.

O pedido de tutela de urgência foi novamente indeferido por meio da decisão de ID 16666954, fundamentada nos seguintes termos:

[...]
De plano, constato que não há vício na intimação das partes a respeito da decisão de ID 16064545.

Isso porque, conforme entendimento reiterado do c. Superior Tribunal de Justiça “ocorrendo a intimação eletrônica e a publicação da decisão no Diário de Justiça eletrônico, há de prevalecer a intimação eletrônica, prevista no art. 5º da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6º do art. 5º atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas” (EAREsp n. 1.600.688/DF, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 8/5/2025, DJEN de 27/5/2025.)

Nesse sentido, em se tratando de autos eletrônicos, não há que se falar em necessidade de intimação pessoal da Defensoria Pública - que representa os interesses da requerente - sendo certo que a intimação realizada de forma digital, em consonância com as disposições que regulamentam a matéria revela-se válida. No caso em tela, o andamento processual indica que a decisão de ID 16064545 foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 25/09/2025, inexistindo, portanto, qualquer mácula no ato em questão
.

Inclusive, sequer houve qualquer prejuízo na realização do ato de comunicação, uma vez que a Defensoria Pública compareceu aos autos dentro do prazo que lhe fora conferido para se manifestar.

Ademais, verifico que as demais alegações constantes no presente petitório são idênticas às veiculadas na petição de ID 16008500, as quais já foram rejeitadas na decisão de ID 16064545
.

Nesse ponto, saliento que, por meio do presente pedido de tutela de urgência, a requerente busca reintegrar-se no imóvel objeto dos autos ou, no mínimo, obstar a prática de atos possessórios pelos autores, ora requeridos. Contudo,
trata-se de pretensão que é inviabilizada pela própria sentença
já transitada em julgado
,

a qual julgou procedente o pedido de interdito proibitório formulado pelos autores, reconhecidos como legítimos possuidores do imóvel.

Como exposto anteriormente, caso a ora requerente queira desconstituir o édito sentencial, deve se utilizar dos meios cabíveis para tanto, não sendo possível reabrir a discussão, neste momento, a respeito da posse do bem, a qual já se encontra estabilizada pela coisa julgada.

Pelo exposto, concluo, novamente, que não há o preenchimento do requisito consubstanciado na probabilidade do direito para autorizar o deferimento do pedido de tutela de urgência, motivo pelo qual
INDEFIRO
a pretensão constante no ID 16538610.

Advirto à autora que a reiteração de pedidos fundados nas mesmas teses já rejeitadas ensejará a aplicação de multa por litigância de má-fé
,
nos termos do art. 80, inciso IV, do CPC.

Foi em face do aludido pronunciamento que houve a interposição do presente recurso de agravo interno, nos termos relatados.

E, a partir da análise de todo o escorço processual, é possível constatar que o que a parte recorrente pretende, pela presente via, é rediscutir as premissas já analisadas por esta c. Segunda Câmara Cível quando do julgamento do primeiro recurso de agravo interno interposto, o que não se pode admitir.

Como já indicado de forma reiterada,
a via do recurso de apelação, interposto 6 anos após o trânsito em julgado da sentença, não se revela cabível para desconstituir o pronunciamento judicial, sobretudo quando a demanda já se encontra na fase de cumprimento definitivo.

Caso a recorrente entenda pela existência de vícios rescisórios, ou até mesmo transrescisórios, deve-se valer das vias cabíveis para impugná-los, as quais não se confundem com a interposição do presente apelo, sobretudo porque possuem ritos, tramitação, prazos e competências distintos.

Nesse sentido, cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR DEFEITO NA CONCRETIZAÇÃO DO ATO CITATÓRIO. NÃO CABIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. VIA INADEQUADA. PRETENSÃO QUE PODERÁ SER OBJETO DE AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...] 5.
Não há como apreciar a nulidade arguida pelo Agravante por meio do presente recurso, porquanto formulado por via processual inadequada. Com o trânsito em julgado da sentença, eventuais discussões quanto à sua validade devem ser objeto de ação rescisória, não sendo cabível sua apreciação na atual fase do processo. Precedentes.
6.
É inviável a análise de legalidade da sentença em comento por meio de decisão do juízo executório ou do presente recurso, impondo-se, para essa finalidade, a interposição de ação própria, instrumento processual adequado à desconstituição da decisão com trânsito em julgado, observado o prazo legal para tanto. Entendimento contrário traduziria violação à coisa julgada, situação rechaçada pelo nosso ordenamento.
7. Recurso não conhecido, face à inadequação da via eleita. (TJCE; AI 0624247-22.2021.8.06.0000; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Ricardo Vidal Patrocínio; DJCE 13/01/2023; Pág. 227)

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança. Sentença de procedência. Inconformismo de terceiro que alega ser o proprietário do imóvel objeto da ação. Concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita com efeito ex nunc. Ausência de interdependência entre o seu suposto direito e a relação ex locato. Demonstração de direito de propriedade e/ou melhor posse que exige o ajuizamento de ação própria.
Recurso ajuizado muito tempo depois do trânsito em julgado da sentença de despejo. Intempestividade.
Ausência de vários requisitos de admissibilidade. Legitimidade, interesse e tempestividade. Majoração dos honorários cuja responsabilidade pelo pagamento será do apelante observada, todavia, a justiça gratuita. Recurso não conhecido. (TJSP; AC 0001762-35.2006.8.26.0101; Ac. 18097789; Caçapava; Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Eduardo Gesse; Julg. 12/07/2024; DJESP 23/07/2024; Pág. 1654)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. TERCEIRO INTERESSADO. SUCESSÃO PROCESSUAL. RECEBIMENTO DO PROCESSO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. APELO NÃO CONHECIDO.
O sucessor assume o processo no lugar do sucedido e recebe a causa no estado em que se encontra. Interposta a apelação após o trânsito em julgado da sentença, falta-lhe pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, de modo que não deve ser conhecida.
(TJMT; AC 0000289-69.2004.8.11.0014; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges; Julg 26/06/2024; DJMT 29/06/2024)

Com a interposição do presente recurso 06 anos após o trânsito em julgado da sentença, a recorrente acaba por suspender indevidamente o cumprimento de sentença, uma vez que o Juízo
a quo
teve de remeter os próprios autos originários a esta Segunda Instância.

Nesse ponto, é válido ressaltar que a tese aventada nos embargos de declaração de ID 13715707 não merece prosperar, pois inexiste qualquer erro material no acórdão de ID 13242187, eis que, conforme demonstram os arestos supramencionados, restaram expressamente consignados os motivos pelos quais não houve suspensão automática do processo com o óbito não noticiado do requerido.

Como se não bastasse, como indicado nas decisões pretéritas, há relevantes indícios de nulidade algibeira que sequer recomendam, a priori, o reconhecimento de qualquer vício.

Afinal, da análise dos autos, é possível constatar que, após a deflagração do cumprimento de sentença, houve tentativa de citação da apelante, tendo o mandado sido devolvido pelo oficial de justiça, em 10 de fevereiro de 2020.
Ademais, nos boletins de ocorrência apresentados pelos exequentes às fls. 256/257
datados de 17/09/2017
, consta que os demandados recusavam-se a fazer cumprir o comando sentencial, constando o nome da apelante entre os envolvidos.

Portanto, ao que tudo indica, a agravante tem ciência da sentença condenatória, ao menos, desde 17/09/2017 e, ainda assim, optou por valer-se do recurso de apelação cível apenas em 28/07/2023, o que evidencia aparente cenário de nulidade algibeira.

A corroborar o sentido decisório que estou a adotar, cito:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DA VÍTIMA. NULIDADE ABSOLUTA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE ALGIBEIRA. IMPUGNAÇÃO GRATUIDADE JUDICIÁRIA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. DANO MORAL. PENSIONAMENTO MENSAL. PEDIDO DE RECEBIMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS EM PARCELA ÚNICA. NÃO CABIMENTO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS COMPOSTOS COM BASE NA SÚMULA Nº 186 DO STJ. NÃO CABIMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DA LIDE SECUNDÁRIA. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. EXCLUSÃO. CONDENAÇÃO DA SEGURADORA. SÚMULA Nº 402 STJ. 1.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a questão trazida pela parte, em que pese seu prévio conhecimento, fora propositadamente omitida e só suscitada no momento tido por conveniente pela mesma, traduzindo-se em estratégia rechaçada por esta Corte Superior (nulidade de algibeira). O comportamento de suscitar a nulidade, somente em momento oportuno, é atitude contrária aos princípios da boa-fé, da segurança jurídica, da prevalência da decisão de mérito, da cooperação e do contraditório.
[...](TJMG; APCV 1196093-19.2008.8.13.0480; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Leonardo de Faria Beraldo; Julg. 30/08/2022; DJEMG 01/09/2022)

Portanto, forçoso concluir que inexiste fato novo que justifique a reiteração dos fundamentos já rechaçados em outras 04 (quatro) oportunidades, o que evidencia o caráter protelatório do presente recurso, e justifica o arbitramento de multa por litigância de má-fé - e conforme previamente advertido na decisão pretérita -, nos termos previstos no art. 80, inciso IV, do CPC:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

[...]

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo
;

Afinal, como indicado anteriormente, por meio da interposição de recurso de apelação 6 anos após o trânsito em julgado e da reiteração de pedidos fundados em teses rechaçadas em mais de uma oportunidade, a parte recorrente acaba por manter indevidamente a demanda, que já se encontra em fase de cumprimento definitivo de sentença, nesta Segunda Instância. A conduta, por conseguinte, obsta o prosseguimento dos atos de execução, sem que tenha sido prolatada qualquer decisão determinando a suspensão do cumprimento de sentença.

Com efeito, nos termos do art. 81, CPC,
condeno a recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé arbitrada em 1% do valor corrigido da causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática de ID 16666954.

Via de consequência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de embargos de declaração opostos no ID 13715707.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao agravo interno e julgar prejudicados os embargos de declaração.